Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-16.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-16.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAUCIANO AQUINO DA SILVA - CPF: 876.119.702-59 (EMBARGANTE), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DUPLICIDADE DE EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO EM FACE DO MESMO ACÓRDÃO
– PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO E INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

NÃO
CONHECIDOS.

Em se tratando do segundo recurso de embargos de declaração oposto em face do mesmo acórdão, de rigor o seu não conhecimento, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

RAUCIANO AQUINO DA SILVA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se do segundo recurso de embargos de declaração oposto por
RAUCIANO AQUINO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o 0000453-16.2018.8.11.0023 [ID 42855468], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar
arguida e, no mérito,
deu parcial provimento
ao apelo interposto pelo ora embargante contra a r. sentença prolatada na
Ação Penal n.o 453-16.2018.811.0023 – cód. 88650, apenas
para retificar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes e reajustar, por consequência, a sanção final pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal, para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
713 (setecentos e treze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor do dia-multa no piso legal.

Nas razões encontradiças no ID 49859458, o embargante sustenta
a existência de
omissão

no v. acórdão combatido e requer a utilização dos aclaratórios para fins de
prequestionamento
da matéria, apontando suposta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena.

Por se tratar do segundo recurso de embargos em face da mesma decisão colegiada, a denotar, portanto, mero inconformismo do embargante com o que restou decidido, corporificando pretensão de reexame do acórdão, desiderato a que não se presta a via aclaratória, não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões pela parte adversa.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Desde logo e sem maiores delongas, impõe-se registrar que estes embargos de declaração
não merecem ser conhecidos
, haja vista a ocorrência de
preclusão consumativa
decorrente da interposição anterior dos embargos de ID 45028450, opostos em face do
mesmo acórdão
ora atacado, pertinente ao recurso de apelação criminal.

É dizer: este segundo aclaratórios não impugna o acórdão relativo ao julgamento dos primeiros embargos, mas aquele mesmo acórdão já embargado, correspondente ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa e parcialmente provido.

O embargante vem agora trazendo alegações aleatórias versando sobre omissão no julgado e necessidade de utilização dos embargos de declaração para prequestionamento da matéria, porém, de acordo com o NCPC – aplicado supletivamente ao processo penal, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(art. 1.025 no NCPC).

Portanto, opostos e devidamente julgados os primeiros embargos, não era necessária a oposição de novos aclaratórios. Além do mais, nas novas razões de embargos de declaração, o embargante afirma que o provimento do recurso ministerial afrontou os princípios da ampla defesa e do contraditório, olvidando que o apelo foi manejado pela defesa, e não pela acusação; fosse pouco, alega que o acórdão embargado vai de encontro com o princípio da individualização da pena, quando o reajuste promovido no cálculo ocorreu de acordo com o pleiteado pelo próprio embargante no apelo, e ainda insiste que não há prova judicial capaz de comprovar a sua dedicação às atividades criminosas e sustentar o desfecho condenatório, em evidente tentativa de rediscutir a tese absolutória já rechaçada pela Câmara a tempo e modo.

Conforme se observa da leitura do acórdão embargado e do respectivo voto condutor, as questões postas foram detidamente apreciadas, inexistindo a alegada omissão. Ao contrário! A decisão embargada é clara e suficiente por seus próprios termos, havendo apreciado a matéria debatida no recurso de apelação, ocasião em que o Colegiado decidiu fundamentadamente a questão, em conformidade com a legislação e jurisprudência que entendeu aplicável.

Nesse contexto, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade, deixo de conhecer dos embargos de declaração de ID 49859458 (STJ, EDcl no REsp 1125728/SC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
RAUCIANO AQUINO DA SILVA
, por preclusão consumativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020